Tribunal: TJSP
Processo: 2005791-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
ção a este arresto, quanto ao valor remanescente – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005791-42.2025.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 19/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

19/05/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto cautelar de ativos financeiros quando da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento, no caso - Alegações dos agravantes que não são suficientes para afastar a medida constritiva – Requisitos do artigo 300 do CPC evidenciados – Medida que também

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto cautelar de ativos financeiros quando da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento, no caso - Alegações dos agravantes que não são suficientes para afastar a medida constritiva – Requisitos do artigo 300 do CPC evidenciados – Medida que também encontra amparo no o artigo 799, inciso VIII, do mesmo diploma legal – Arresto cautelar que deve ser mantido, limitado, porém, a 30% do valor da execução em tela, a fim de não inviabilizar as atividades da empresa executada, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para ofertar caução de imóvel ou fidejussória em complementação a este arresto, quanto ao valor remanescente – Recurso parcialmente provido.